Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705322-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: P &amp; S CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo recorrente contra P &amp; S CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, indeferiu a limiar e determinou que o agravante emendasse a inicial para comprovar a constituição em mora do recorrido, mediante notificação enviada e recebida do endereço do devedor informado no contrato. Alega o agravante, em síntese, que nos termos do art. 2o do Decreto Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, para a constituição do devedor fiduciária basta o envio e a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato, independente de notificação por serviço cartorário e de recebimento da missiva pessoalmente pelo devedor. Sustenta que "em que pese à impossibilidade de entrega da notificação no endereço do contrato, porquanto a notificação retornou com a observação “DESCONHECIDO”, não se pode olvidar que o local foi informado pelo próprio devedor, sendo a impraticabilidade do ato, por conseguinte, a ele imputável ". Aduz, igualmente, que “em observância aos princípios de probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais ao longo de toda sua existência, inclusive na conclusão do contrato (art. 422, CC), há que se reconhecer a regularidade da notificação enviada ao endereço informado, visto que o credor, que reproduziu exatamente o mesmo endereço do contrato no documento, agindo em perfeita harmonia com tais parâmetros e com as determinações do Decreto-Lei 911/69”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para reconhecer a validade da notificação enviada por correspondência ao endereço informado no contrato, e deferida a medida liminar de busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 23453548 e 23453549. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 23453548 e 23453549), conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. E nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. E é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial entregue no domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que recebida por terceiro ou quando constatado que o devedor mudou de endereço sem comunicar o Juízo. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência, que se justifica na obrigação que o consumidor possui de manter atualizados seus dados cadastrais, de modo que a notificação é valida no endereço do contrato, caso eventual alteração não tenha sido comunicada à instituição financeira. Coadunando com esses fundamentos, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) Na hipótese, contudo, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois não houve a constituição em mora válida do devedor, já que a notificação não foi entregue no domicílio e não se constatou a mudança de endereço sem prévia comunicação da instituição financeira. Com efeito, pelo que se verifica do Aviso de Recebimento de ID 82383992 dos autos de origem, a notificação não foi entregue no endereço, pois o devedor não se encontrava no local, pois está consignado no documento que a frustração da entrega da correspondência se deu pelo motivo "Ausente". E nessas circunstâncias, não é válida a constituição do devedor em mora, deixando a ação de busca e apreensão desprovida de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, conforme bem observado pelo Juízo da causa. Nesse sentido é a orientação que emana da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) Entendimento este que ao qual esta Turma se perfila: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II - Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, já que não comprovada a notificação no endereço atualizado do devedor fiduciário, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Em tempo, consigno o que aparenta ser um ato de má-fé processual por parte do ora agravante, ao buscar induzir esta relatoria em erro quando da juntada, no seio da presente peça recursal (ID 23453545, fl. 7), documentos que, embora atinentes à agravada, são distintos daqueles apresentados na origem para a obtenção do provimento liminar, consoante se aduz do simples contraste destes com o ID 82383992, também dos autos de origem. Na origem, o Banco Itau S.A. fundamentou seu pleito de busca e apreensão referente ao instrumento contratual de no 72616436 na notificação extrajudicial datada de 19/12/2020 e que recebeu dos Correios o código para rastreamento JC880120222BR, postado em 30/12/2020 e retornado em 12/01/2021 estampando o motivo ausente. No entanto, na peça recursal (ID 23453545, fl. 7), traz a agravante documento distinto, de código de rastreamento FF049738176BR, postado em 04/02/2020, e que foi devolvido em 06/02/2020 pelo motivo desconhecido. A diferença entre as informações constantes das notificações enviadas à agravada pela agravante é sutil, mas, como seguramente é de sapiência da instituição financeira, porquanto constitui sua atividade principal e é parte fundamental de suas tarefas cotidianas, revela uma enorme distinção prática, como se verifica do precedente mencionado alhures. Assim, antes de verificar sobre a aplicação das sanções previstas nos art. 80 e 81 do CPC, e em homenagem ao princípio convencionalmente denominado de não surpresa (art. 9o do CPC), faculto à agravante, no mesmo prazo do art. 1.021, § 2o, do CPC, oportunidade para, querendo, justificar a disparidade verificada entre os documentos declinados na origem e aqueles trazidos ao conhecimento desta instância recursal referentemente à notificação que subsidia o pleito de busca e apreensão. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que a relação processual não se perfectibilizou na origem, bem assim que nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada. Intime-se a agravante. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator